Tribunal: TJSP
Processo: 1501277-45.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Roubo simples tentado. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Inviabilidade. Acusado que pula o muro da residência das vítimas e tampa a boca de uma delas para que não gritasse. Apelante que não anuncia o assalto e não exige a entrega de qualquer bem. Alegação defensiva de estar fugindo de membros do PCC, posto possuir condenação anterior pelo crime de

Ementa:
Apelação. Roubo simples tentado. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Inviabilidade. Acusado que pula o muro da residência das vítimas e tampa a boca de uma delas para que não gritasse. Apelante que não anuncia o assalto e não exige a entrega de qualquer bem. Alegação defensiva de estar fugindo de membros do PCC, posto possuir condenação anterior pelo crime de estupro. Versão defensiva encontra respaldo nos autos, tendo as vítimas negado qualquer ato que indicasse o dolo de subtração. Conduta que poderia, em tese, tipificar violação de domicílio e vias de fato. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.